Tribunal: TJPA
Processo: 0811574-29.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811574-29.2019.8.14.0301

APELANTE: CASF-CAIXA DE ASSIST DOS FUNCIONARIOS DO BANCO AMAZONIA

APELADO: DANTAS E MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0811574-29.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBAGANTE: DANTAS E MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S/ - ROBERTA DANTAS DE SOUSA

ADVOGADOS: ROBERTA DANTAS DE SOUSA – OAB/PA 11.013, AGNES G. CARVALHO BRANCO DE OLIVEIRA - OAB/PA 38.772 E THAÍS MARTINS MERGULHÃO – OAB/PA 19.775

EMBARGADO: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DA AMAZÔNIA – CASF

ADVOGADO: ÉRICA CRISTINA DE CARVALHO CARDOSO DE ARAÚJO – OAB/PA 14.488

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1059 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Dantas e Moura Advogados Associados S/S - Roberta Dantas de Sousa, visando suprir omissão no acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco da Amazônia (CASF). A embargante alega que o acórdão não majorou os honorários advocatícios, conforme previsão do art. 85, § 11, do CPC e conforme interpretação firmada no Tema 1059 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão ao deixar de aplicar a majoração de honorários advocatícios conforme o art. 85, § 11, do CPC e o Tema 1059 do STJ; (ii) determinar o percentual adequado para a majoração dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, para corrigir omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no julgado.

4.

No caso, verifica-se a omissão apontada pela embargante, uma vez que o acórdão deixou de majorar os honorários advocatícios, apesar do desprovimento do recurso de apelação, situação que impõe a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, em conformidade com o entendimento consolidado no Tema 1059 do STJ.

5.

O precedente qualificado (Tema 1059 do STJ) estabelece que a majoração dos honorários sucumbenciais deve ocorrer quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido, situação que se aplica ao caso em análise.

6.

A majoração dos honorários deve respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo adequado o aumento para 15% do valor atribuído à causa, conforme os critérios estabelecidos pela jurisprudência e em observância à moderação requerida pelo contexto do litígio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

A majoração dos honorários sucumbenciais, prevista no art. 85, § 11, do CPC, aplica-se quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido.

2.

O percentual da majoração dos honorários deve ser fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade, conforme o contexto do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1059; TJMG, Embargos de Declaração-Cv 1.0000.22.238608-8/002, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 23.04.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0811574-29.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBAGANTE: DANTAS E MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S/ - ROBERTA DANTAS DE SOUSA

ADVOGADOS: ROBERTA DANTAS DE SOUSA – OAB/PA 11.013, AGNES G. CARVALHO BRANCO DE OLIVEIRA - OAB/PA 38.772 E THAÍS MARTINS MERGULHÃO – OAB/PA 19.775

EMBARGADO: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DA AMAZÔNIA – CASF

ADVOGADO: ÉRICA CRISTINA DE CARVALHO CARDOSO DE ARAÚJO – OAB/PA 14.488

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

DANTAS E MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S/ - ROBERTA DANTAS DE SOUSA
interpôs

Declaratórios contra Acordão (Vide PJe ID 21606986), que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível.

São esses os termos da Ementa:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA PERDAS E DANOS. PRETENSÃO QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECORRENTE OBRIGADO A COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ANUNCIADO SEGUNDO ARTIGO 373,I, DO CPC. DISPENSA EXPRESSA DOS MEIOS DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

( Pje ID 20956412)

Em razões recursais,

o

Embargante aduz a existência do vício da omissão por não majorar a verba honorária ante a qualidade do julgamento conforme Tema 1059 do STJ. . E, ao final, requer o acolhimento e provimento dos Declaratórios segundo os argumentos esposados.( PJe ID 21771334).

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID 21854017).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0811574-29.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBAGANTE: DANTAS E MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S/ - ROBERTA DANTAS DE SOUSA

ADVOGADOS: ROBERTA DANTAS DE SOUSA – OAB/PA 11.013, AGNES G. CARVALHO BRANCO DE OLIVEIRA - OAB/PA 38.772 E THAÍS MARTINS MERGULHÃO – OAB/PA 19.775

EMBARGADO: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DA AMAZÔNIA – CASF

ADVOGADO: ÉRICA CRISTINA DE CARVALHO CARDOSO DE ARAÚJO – OAB/PA 14.488

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Como ensina Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

“Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.”

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º: a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato não conhecimento dos Embargos de Declaração, igual raciocínio ocorrendo com os vícios correlatos dada a necessidade de haver o estudo acima para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte, Recurso de Embargos de Declaração conhecido pois presentes seus requisitos de admissão
.

Ao exame do vício apontado: Omissão.

Segundo o Embargante em face da qualidade do acórdão é de se aplicar o Tema Repetitivo 1059 do STJ,
in verbis
:

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação.
[1]

Perceba, então, que o desprovimento do Recurso interposto ou o Juízo Negativo de Admissibilidade permite a majoração da verba honorária sucumbencial cujo precedente qualificado deve incidir no julgamento dada a obrigatória vinculação, que desmoraliza
in totum
as contrarrazões recursais.

Nesse sentido:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - EXISTÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO - APRECIAÇÃO - NECESSIDADE -
MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL
(ART. 85, § 11, DO CPC/2015) - DESCABIMENTO -
PRECEDENTE DO STJ(TEMA Nº 1059)
- RECURSO ACOLHIDO EM PARTE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2. Havendo omissão no julgado no tocante ao termo inicial e critérios de atualização da correção monetária e dos juros de mora no que se refere aos honorários advocatícios, impõe-se o acolhimento para suprir os vícios apontados.

3. Consoante entendimento firmado pelo STJ(Tema nº 1059) a majoração da verba honorária em sede recursal pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente, o que não é a hipótese dos autos. 4. Embargos acolhidos em parte
. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.22.238608-8/002, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2024, publicação da súmula em 24/04/2024)

..................................................................................................................

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO -
DIREITO PROCESSUAL CIVIL -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ART. 85, § 11, DO CPC - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL
- IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL OU TOTAL DO RECURSO, AINDA QUE MÍNIMA A ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO -
FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA DE EFICÁCIA VINCULANTE
- SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. É pressuposto da majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal, tal como estabelecida no art. 85, § 11, do CPC, a infrutuosidade do recurso interposto, assim considerado aquele que em nada altera o resultado do julgamento tal como provindo da instância de origem.

2. Fincada a premissa, não faz diferença alguma, para fins de aplicação da regra legal de majoração dos honorários em grau recursal, se o recurso foi declarado incognoscível ou integralmente desprovido: ambas as hipóteses equivalem-se juridicamente para efeito de majoração da verba honorária prefixada, já que nenhuma delas possui aptidão para alterar o resultado do julgamento, e o recurso interposto, ao fim e ao cabo, em nada beneficiou o recorrente.

3. Sob o mesmo raciocínio, não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em situação concreta na qual o recurso tenha sido proveitoso à parte que dele se valeu. A alteração do resultado do julgamento, ainda que mínima, é decorrência direta da interposição do recurso, configurando evidente contrassenso punir o recorrente pelo êxito obtido com o recurso - ainda que mínimo ou limitado a capítulo secundário da decisão recorrida, a exemplo dos que estabelecem os consectários de uma condenação.

4. Jurisprudência da Corte Especial e das Turmas de Direito Público e de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça consolidada no sentido da incidência do art. 85, § 11, do CPC apenas nos casos de não conhecimento ou total desprovimento do recurso. Precedentes citados: AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, relator Ministro Felix Fischer, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019; AgInt nos EDcl no AREsp n. 984.256/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022; EDcl no REsp n. 1.919.706/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.095.028/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022; e AgInt no AREsp n. 2.201.642/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.

5. Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da ratio decidendi do julgado paradigmático: "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação."

6
. Solução do caso concreto: acórdão recorrido que promove a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal e em desfavor do INSS mesmo tendo havido parcial provimento do recurso de apelação interposto pela autarquia, o que se fez de modo a alterar o percentual estabelecido na sentença a título de verba honorária (redução de 20% para 10% sobre o total de parcelas vencidas). Tendo ocorrido alteração do resultado do julgamento por decorrência direta e exclusiva do recurso de apelação interposto, reconhece-se que o tribunal de origem conferiu interpretação ao art. 85, § 11, do CPC em desconformidade com aquela preconizada pelo STJ, impondo-se a reforma do julgamento
.

7.
Recurso especial a que se dá provimento
.

(REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.)O destaque é meu.

Ora, o acórdão conheceu do Recurso de Apelação Cível interposto por
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DA AMAZÔNIA – CASF,
negando-lhe provimento e, por via de consequência, mantendo irretocável a objurgada a exigir a aplicabilidade do precedente qualificado.

Meu posicionamento, portanto, é para conhecer e dar parcial

provimento aos Declaratórios em Apelação Cível por reconhecer a

existência do vício da omissão e majorar a verba honorária de 10%(dez por cento) para 15%(quinze por cento) do valor atribuído à causa, rejeitando o percentual apontado(20%) segundo fundamentos acima esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBAGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

[1]

STJ - Jurisprudência do STJ

Belém, 18/10/2024